Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OCULTO. CASH CALL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 330 CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Não havendo necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mostra-se configurada a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto.

2. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 330, §1o, que a petição inicial deverá ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir (inciso I); o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico (inciso II); da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (inciso III); e contiver pedidos incompatíveis entre si (inciso IV). 2.1. Constatado que, no caso, a instrução probatória decorreu justamente dos argumentos vertidos na contestação e reconvenção e que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela autora, viabilizando o regular exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do réu, não há como ser reconhecida a inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 3.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Precedentes. 3.2 O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual (p)ertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indeferir pedido de dilação da instrução probatória. (AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.). 3.3. Na hipótese dos autos, não houve manifestação, pelo réu, requerendo a realização de prova pericial ou remessa à Contadoria Judicial para avaliação dos documentos acostados pela autora. 3.4. Não se verifica o cerceamento de defesa, ou ainda violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da cooperação, quando o juiz apontou os motivos que embasaram o seu convencimento, e a parte não requereu, expressamente, o envio dos autos à contadoria judicial. 3.5. Inexiste nulidade uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos e as teses jurídicas apresentadas, demonstrando o magistrado as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.